Tribunal: STF
Processo: HC 89198
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Militar. Condenação. Pena acessória.
   Exclusão das forças armadas. Não conhecimento. Inexistência de
   risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação da súmula 694.
   Agravo improvido. Não cabe habeas corpus contra imposição de pena
   de exclusão das forças armadas.